Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROGRESSÃO DE CARREIRA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA GRÁVIDA. TRANCAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À ADEQUAÇÃO DO CURSO. LEI DISTRITAL 6.976/2022 E 7.069/2022. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por militar gestante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal contra o trancamento de matrícula em curso de aperfeiçoamento exigido para progressão funcional, com fundamento em restrições impostas por normativo infralegal, em razão da incapacidade temporária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questão em discussão: definir se é legal o trancamento de matrícula do curso de aperfeiçoamento obrigatório para progressão em carreira de militar que se encontra gestante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o da Lei Distrital no 6.976/2021 estipula o direito às policiais e bombeiras militares gestantes e lactantes à adequação para conclusão dos cursos para progressão de carreira, após parecer da junta médica de cada órgão.
4. O art. 2o, inciso I, da Lei Distrital no 7.069/2022 veda discriminações ou impedimentos para progressão de carreira a militares em razão de restrições médicas temporárias, inclusive grávidas.
5. O trancamento da matrícula em curso necessário para progressão de carreira, de bombeira militar do Distrito Federal grávida, viola o princípios da isonomia entre os servidores.
6. O Poder Judiciário possui legitimidade para controlar a legalidade de atos administrativos, garantindo proteção contra arbitrariedades, em consonância com os princípios da isonomia material, impessoalidade, moralidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações e remessa necessária desprovidas.
Tese de julgamento:
1. É vedada a discriminação ou o impedimento para progressão de carreira a militares do Distrito Federal em razão de restrições médicas temporárias, inclusive gravidez, nos termos do art. 2o, inciso I, da Lei Distrital no 7.069/2022.
2. O art. 5o da Lei Distrital 6.976/2021 estipula que deve ser adequado o curso para progressão de carreira dos servidores militares do Distrito Federal para a sua realização pelas policiais e bombeiras militares do Distrito Federal gestantes e lactantes.
Dispositivos relevantes citados:
Lei Distrital 6.976/2021, art. 5o; Lei Distrital 7.069/2022, art. 2o, inciso I.